Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-51.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014146-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (IMPETRANTE), DANILO DE JESUS GARCIA - CPF: 064.180.816-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA - CPF: 048.158.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE JESUS GARCIA - CPF: 064.180.816-09 (PACIENTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA

E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, BEM COMO NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE DE UMA DELAS – EVIDÊNCIAS DE CERTO PROFISSIONALISMO NO COMÉRCIO MALSÃO - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA – PACIENTE QUE EM OUTRO FEITO MANTEVE-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – INDICATIVOS DE QUE BUSCA SUBTERFÚGIOS PARA NÃO SER RESPONSABILIZADO CRIMINALMENTE -

3. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS DO ART. 4º NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADO O RISCO IMINENTE E ELOQUENTE À SAÚDE DO ENCARCERADO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

A propalada inocência do paciente só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria dos crimes imputados.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela variedade e quantidade das drogas apreendidas e natureza altamente deletéria e viciante de uma delas [
647,1g de cocaína e 1.936,60g de maconha
], além do revólver com numeração suprimida e da considerável quantia em dinheiro de
R$ 4.402,00,
uma vez que tais fatores sugerem um profissionalismo no comércio malsão, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, o suspeito volte a delinquir, a tornar imprescindível a sua retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

Outrossim, constatando-se que tramita outra ação penal em desfavor do encarcerado, na qual, aparentemente, mantém-se em local incerto e não sabido, o que ensejou a aplicação da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, tudo leva a crer que busca subterfúgios para não ser localizado e eventualmente responsabilizado criminalmente, a justificar o seu encarceramento provisório, também, na indispensabilidade de resguardar a aplicação da lei penal.

3.

Nada obstante o paciente esteja preso preventivamente por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça e, aparentemente, esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque acometido de problemas respiratórios, diante da inexistência de documentação médica hábil que comprove estar com a saúde extremamente debilitada e sem a possibilidade de receber o tratamento adequado pela unidade prisional e, ainda, nada evidenciando que é o
único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou está custodiado em estabelecimento carcerário inadequado, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, porque nada demonstra que a sua saúde está em perigo iminente e eloquente com a manutenção em cárcere provisório, notadamente porque o d. juízo
a quo
evidenciou que todas as medidas necessárias para o combate da proliferação do novo coronavírus na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT estão sendo tomadas, o que, inclusive, garantiu a recuperação do reclusos que testaram positivo e apresentavam sintomas característicos da doença.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS

PACIENTE(S)

DANILO DE JESUS GARCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/203

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que o paciente negou a todo momento ser o proprietário da arma de fogo e dos narcóticos apreendidos, os quais sequer tinha conhecimento que a co-suspeita
Ana Cristina da Silva Carrara
estava transportando, versão esta que teria sido ratificada pela própria flagrada.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional,
porquanto lastreada na mera repetição do texto legal, na gravidade abstrata dos delitos e em motivos genéricos que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
,
ao que agrega ser o increpado primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a evidenciar que a sua liberdade não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, apresentando-se
suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Ademais, sustenta que o encarcerado
está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, uma vez que já foi acometido de diversas doenças respiratórias graves,
como pneumonia e bronquite, chegando, inclusive, a sofrer complicações quando já se encontrava sob a custódia do Estado, a tornar imperiosa a sua soltura, notadamente porque na Cadeia Pública de Alta Floresta existem vários casos confirmados de contaminação pelo coronavírus, inclusive, com dois óbitos em decorrência da COVID-19, o que deixa patente o risco a sua saúde com a manutenção no local.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 48978464 ao ID 48978485.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1012669-90.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49659955) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 50738986 ao ID 50738988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 51110959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Danilo de Jesus Garcia
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar os crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, pois, no dia 16/03/2020, ele e a corré
Ana Cristina da Silva Carrara teriam sido surpreendidos transportando 03 (três) porções de maconha, pesando 1.936,60g (um quilo, novecentos e trinta e seis gramas e sessenta centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 647,1g (seiscentos e quarente e sete gramas e dez centigramas), e 01 (um) revólver, com número de série suprimido, marca Taurus, calibre .38 SPL, além de estarem na posse de R$ 4.402,00 (quatro mil, quatrocentos e dois reais).

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Da tese negativa de autoria.

Em relação à alegação defensiva de que o segregado não cometeu os delitos imputados, analisando detidamente a prova pré-constituída,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque,
depreende-se da oitiva dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, que, após receberem a informação de que um casal estaria transportando entorpecentes no interior do veículo VW Gol, cor branca, placa OBK-8058, empreenderam diligências e, ao encontrarem o carro com as características indicadas, fizeram a abordagem e, em busca veicular, supostamente localizaram 03 (três) porções de maconha dentro de uma caixa de sapato; 02 (duas) porções de cocaína no interior de uma bolsa feminina de cor dourada; 01 (um) revólver, com o número de série suprimido, e a considerável quantia em dinheiro acondicionados em uma mala de cor verde camuflada, motivo pelo qual encaminharam os flagrados à Delegacia de Polícia.

E, conforme declarou a testemunha
Ademir de Almeida Castro
, que é motorista de aplicativo e proprietário do automóvel em que estavam os suspeitos, no dia fatídico, por volta das 17h00min, recebeu uma corrida para o bairro Vila Nova, na comarca de Alta Floresta/MT, para onde se direcionou e encontrou o increpado e a coacusada Ana Cristina, que estavam na posse de algumas mochilas e uma caixa de louças e pediram para serem deixados em um hotel.

Ao chegar no destino, apenas o paciente desceu e se direcionou para o interior do estabelecimento, retornando logo em seguida para o veículo, ocasião em que solicitou ao motorista que deixasse ele e a coacusada nos fundos do hotel, pois “tinha umas coisas que não poderia passar pela frente” (ID
48978476 – Pág. 8).

Todavia, antes de chegar no lugar mencionado, o depoente disse suspeitar que os comparsas avistaram os policiais por perto, porquanto o favorecido nessa ordem teria lhe pedido para parar em uma farmácia, para o interior da qual ele se dirigiu na companhia da corré.

Ocorre que, na sequência, os agentes públicos teriam se aproximado do
VW Gol e requisitado a presença dos suspeitos no local, os quais tiveram que ir até o carro em que estavam e, após as buscas efetivadas, os investigadores encontraram, em tese

os narcóticos e a arma de fogo apreendidos, que estavam no interior de uma das mochilas dos flagrados.

Ademais, consta no Relatório de Investigação e Tráfico de Drogas (Análise preliminar dos aparelhos celulares) I.P. n.º 151/2020/DRE/DPJC/AF/MT (ID 48978482 - Pág. 8/20), que no celular Samsung, com azul, com capa rosa e tela danificada, apreendido na posse da co-suspeita
Ana Cristina
, foram extraídos diálogos entre ela e o paciente, em que tratam da compra de uma pistola .380, veja-se:

“
Na presente conversa,
ANA CRISTINA
fala a Danilo que ela está adquirindo uma pistola 380 de uma pessoa de nome Leandro, Ana Cristina menciona o valor de 5 mil reais e pergunta se o valor está caro, Danilo diz que o valor está bom, mas como é uma pistola precisa testar, pois pode estar com defeito e não realizar os disparos e ao final do diálogo Ana Cristina fala que irá para a Cidade de Colíder/MT e que Leandro faz a pistola pelo valor de R$ 4mil”
.

Desta feita, não me parece crível a negativa do beneficiário nesse remédio heroico quanto ao seu suposto envolvimento com as condutas ilícitas imputadas, tampouco a versão apresentada pela co-flagrada
Ana Cristina
, que assumiu ter se deslocado da comarca de Apiacá/MT para Alta Floresta/MT no intuito de buscar uma encomenda, pelo que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eximindo o seu comparsa e namorado de qualquer envolvimento com as práticas criminosas, mesmo porque os demais elementos informativos colhidos evidenciam que
o revólver apreendido teria sido encontrado pelos policiais enrolado em uma calça de propriedade do paciente e no interior da mochila dele, onde também estava acondicionada a expressiva quantia de
R$ 4.402,00 (quatro mil e quatrocentos e dois reais).

Outrossim, ao contrário do que sustentou a corré, de que teria se deslocado sozinha até a entrada do bairro Vila Nova para buscar os materiais apreendidos; o motorista do aplicativo, a testemunha
Ademir de Almeida Castro
, foi enfático em dizer que recebeu a corrida para o aludido bairro e, no local, embarcaram “duas pessoas, um casal, e pediram para levar no hotel avenida”(ID
48978476 - Pág. 8), a evidenciar que, em tese, os dois foram até aquele lugar em busca dos narcóticos.

Logo, não sendo comprovada de forma incontestável a propalada inocência de Daniel de Jesus Garcia, não há como acolher a tese de negativa de autoria, pois a via eleita inadmite dilação probatória e o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

À vista disso, sem qualquer pré-julgamento, pelas circunstâncias do flagrante considero que existem elementos suficientes indicando o provável envolvimento do encarcerado com o narcotráfico e a posse irregular de arma de fogo, a impedir que seja acolhida a tese de negativa de autoria.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual da prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Além disso, pelos delitos imputados o paciente já foi denunciado, sendo a acusação devidamente recebida e determinada a citação dos acusados para apresentarem a resposta à acusação, a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno policial, notadamente o termo de apreensão, o laudo preliminar de drogas, o laudo pericial e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, demonstram o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico e a posse irregular de arma de fogo, porquanto supostamente flagrado fazendo o transporte de porções de entorpecentes, um revólver com o número de série suprimido e da quantia em dinheiro de
R$ 4.402,00 (quatro mil, quatrocentos e dois reais).

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, diante da variedade e quantidade de substâncias ilícitas apreendidas
-
02 (duas) porções de cocaína, totalizando 647,1g (seiscentos e quarente e sete gramas e dez centigramas)
, que é de alto poder viciante, e
03 (três) porções de maconha, pesando 1.936,60g (um quilo, novecentos e trinta e seis gramas e sessenta centigramas)
-, além do artefato bélico e da expressiva quantidade de dinheiro.

Fosse pouco, ainda ressaltou que em desfavor do encarcerado há em trâmite outra ação penal, autuada sob o n.º
33-76.2005.811.0084, código 30974, em que se apura o delito de embriaguez ao volante, a qual se encontra suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, por não ter sido localizado para sua citação pessoal, a indicar que busca meios de não ser responsabilizado criminalmente, a tornar indispensável a medida segregatícia, também, para a
garantia da aplicação da lei penal
, no intuito de evitar que, no presente feito, tenha um comportamento semelhante.

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada, a apreensão de
647,1g (seiscentos e quarente e sete gramas e dez centigramas) de cocaína
, que é de alto poder viciante e deletério à saúde, e
1.936,60g (um quilo, novecentos e trinta e seis gramas e sessenta centigramas) de maconha
, além do
revólver com número de série suprimido e da expressiva quantidade de dinheiro de R$ 4.402,00 (quatro mil, quatrocentos e dois reais)
, sugere uma habitualidade e certo profissionalismo dos flagrados na mercancia espúria, não se tratando de meros traficantes ocasionais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, os suspeitos poderiam reiterar no cometimento das práticas ilícitas, a
traduzir a necessidade da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem social.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

De mais a mais, não há como desconsiderar que em outro feito o paciente, aparentemente, teve um comportamento visando se eximir de qualquer responsabilização criminal, visto que na Ação Penal n.º 33-76.2005.811.0084, código 30974, que tramita em seu desfavor, houve a suspensão do processo e dos prazos prescricionais no ano de 2007 e, até o momento, o increpado não teria comparecido em juízo, tampouco constituído advogado, a indicar que busca subterfúgios para não ser localizado.

Com isso, há indicativos concretos para suspeitar que, na hipótese versada, poderia, também, manter-se oculto da Justiça, o que, por óbvio, causaria transtornos à aplicação da lei penal.

Portanto, tais fatores devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública e resguardo dos meios e fins do processo,
satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas, assim como pela natureza altamente deletéria de uma delas, e comportamento evasivo que teve em outro processo, revelam a aparente periculosidade social que possui e o perigo que representa à coletividade e à aplicação da lei penal, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para salvaguardar a segurança pública e os meios e fins do processo
, uma vez que as circunstâncias do flagrante sugerem um certo profissionalismo nas condutas ilícitas supostamente praticadas pelo increpado e sua comparsa, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no comércio malsão, além do fato de ter se mantido em fuga em outro feito indicar uma intenção e a busca de meios para não ser penalizado criminalmente.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade e à aplicação da lei penal, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

3.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede que, na hipótese versada, o d. magistrado singular negou ao paciente a liberdade provisória ou prisão domiciliar por inexistir comprovação da satisfação dos requisitos acima elencados, pois, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça e, aparentemente, o sujeito esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque acometido de problemas respiratórios, não apresentou documentação médica que ateste o seu estado de saúde extremamente debilitado e a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado pela unidade carcerária, ao revés, os elementos informativos de ID 48978469 – Págs. 3/8 revelam ter sido encaminhado a atendimento ambulatorial sempre que necessário e disponibilizados os medicamentos indispensáveis à sua enfermidade.

Ademais, a d. autoridade acoimada de coatora frisou que, embora existam casos confirmados de contaminação e, inclusive, óbitos decorrentes da COVID-19 na Cadeia Pública da comarca de Alta Floresta/MT, as medidas indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus no local estão sendo adotadas, com a disponibilização de equipe de saúde, que conta com dois técnicos de enfermagem e um médico para atendimento de todos os presos, em especial daqueles que testaram positivo ou apresentam sintomas característicos da doença, os quais, inclusive, são mantidos em isolamento e, caso necessário, encaminhados ao Hospital Regional da cidade.

Outrossim, nas informações prestadas juntou a cópia do Ofício n.º 265/20/CPAF/MT, enviado para aquele juízo pela Diretora da Cadeia Pública de Alta Floresta, Sr.ª Cilene Mateus da Silva, no qual consta a informação de que “
na data de 22/06/2020, às 09h00min, foi realizada a triagem em todos os recuperandos isolados por COVID-19, a equipe médica do município e da Unidade Penal atenderam individualmente cada recluso, todos os detentos obtiveram alta médica, não temos presos sintomáticos na Unidade Penal de Alta Floresta/MT”
(ID 50738987 - Pág. 2) e, ainda, destacou que os novos sujeitos encaminhados àquele estabelecimento penal serão transferidos para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Ferreira (Ferrugem), situada na comarca de Sinop/MT, para evitar novos contatos com os reclusos da unidade carcerária do distrito da culpa e, assim, prevenir novos casos de contaminação no local pelo novo coronavírus.

Como se não bastasse, inexistem evidências de que o paciente é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa deficiente e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.

Desta feita, a mera alegação de precariedade e superlotação, que pode ser adequada a todo e qualquer preso, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Logo, resta induvidoso que a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao favorecido nessa ordem apresenta-se
medida irrazoável e não se coadunada com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública,
mesmo porque nada indica que, mantido em cárcere, a sua saúde corre perigo iminente e eloquente.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar
” (HC 183649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 22-06-2020

PUBLIC 23-06-2020) – grifei.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, especialmente àqueles em que há motivos suficientes para permanecerem no cárcere.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANILO DE JESUS GARCIA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos, porém, compulsando o caderno processual com a devida vênia do douto Revisor, acompanho o voto do eminente Relator.

O paciente foi preso em flagrante na data de 16.3.2019 pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de drogas
e
Associação para o tráfico
, tipificados no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e do crime de
Posse irregular de arma de fogo
, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Segundo consta, na indigitada data, por volta das 18h30min., na Av. Ludovico da Riva, em frente ao terminal rodoviário, no município de Alta Floresta/MT., o paciente foi surpreendido, junto à corré
Ana Cristina da Silva Carrara
, transportando 3 porções de maconha, totalizando 1.934,60g, 2 porções de cocaína, totalizando 647,1g, 1 revólver
Taurus
com número de série suprimido, calibre .38 SPL, além do importe de R$ 4.402,00 (quatro mil, quatrocentos e dois reais) em dinheiro.

Passo à análise das teses contidas na impetração.

I – DA ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO

Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva em pronunciamentos judiciais (Id. 48978481) que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade
)
do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP.

Diante do panorama acima delineado, com a apreensão de drogas variadas, arma de fogo e expressiva quantidade de dinheiro, aliada ao fato de que o paciente possui em seu desfavor ação penal em trâmite na Comarca de Apiacás/MT (Cód. 30974), há elementos suficientes a evidenciar a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
, com o fim de resguardar o meio social.

Com efeito, trata-se de matéria assentada neste e. Tribunal, como se verifica no Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Além disso, a custódia também está calcada na possibilidade de reiteração delitiva, em consonância com o entendimento esposado no Enunciado n.º 25 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas, a seguir reproduzido:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalto, por derradeiro, que a análise a respeito da negativa de autoria (invocada mediante o argumento de que o paciente não era o proprietário nem tinha conhecimento do entorpecente e do artefato bélico apreendidos) é questão que não pode ser dirimida em
habeas corpus
, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

Por óbvio, excetuados os casos em que comprovada de forma incontestável a alegada inocência do paciente – o que não ocorreu,
in casu
– impede-se na via estreita do
habeas corpus
o acolhimento da tese de negativa de autoria.

Para além, cediço que o decreto de prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria delitiva, a qual deve ser reservada à condenação criminal
(
Vide:

STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).

Dessarte
,
verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática dos delitos de
Tráfico de entorpecentes
e
Posse irregular de arma de fogo
pelo paciente, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, menos ainda a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.

II – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a segregação cautelar, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Da jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal, colaciono excerto de decisão:

“(...) Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública (...)”. (TJ-MT - HC: 10091492520208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).

III – CAUTELARES DIVERSAS

De mais a mais,
diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.

IV – RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONA VÍRUS

Prosseguindo, registro que a
Recomendação nº. 62/2020 do CNJ
possui
caráter de orientação
(não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as
circunstâncias de cada caso em concreto
, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.

Dito de outro modo, a tão mencionada recomendação não veio para autorizar
indistintamente
a libertação de presos provisórios e definitivos.

Isso posto, malgrado as alegações do Impetrante de que o paciente

compõe o grupo de risco para o contágio do COVID-19, por ter sido

acometido por doenças respiratórias graves, consoante consignado pela autoridade apontada como coatora, não há nos autos provas hábeis a atestar satisfatoriamente que o paciente integra, de fato, o rol de pessoas consideradas grupo de risco.

Não fosse suficiente, consta na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 48978464) que a unidade prisional em que o paciente se encontra segregado tem tomado todas as medidas necessárias para evitar

o contágio e disseminação no local, sendo que todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública e nos casos necessários estão sendo mantidos em isolamento, enquanto os casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional daquela urbe.

Ao arremate, o d. Magistrado informou que há no estabelecimento prisional atendimento diário realizado por enfermeiro e médico, bem como que, conforme informações prestadas pela de acordo com a gestão da Unidade Prisional, a SAAP (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária) disponibilizou uma enfermeira, profissional da saúde, para atendimento contínuo naquele ergástulo público.

Outrossim, conquanto não se desconheça a importância da convivência do pai com os filhos, entendo que as peculiaridades do caso evidenciam sobremaneira a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida extrema, cenário que, analisado conjuntamente com a inexistência de provas de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com os descendentes, afasta a possibilidade de revogação da custódia.

Sendo esse o quadro,
num contexto em que o encarceramento provisório
parece
ser o
único
instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se
inviável
restituir ao paciente o pretendido
status libertatis
ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.

Por todos os fundamentos elencados
, acompanho o Relator
e
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Danilo de Jesus Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020